Tribunal: TJBA
Processo: 8017070-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017070-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTES: CÂMARA MUNICIPAL DE UMBURANAS E OUTROS

Advogado(s)
:
DEIVISON DOS SANTOS SILVA, JESIEL LOPES FERREIRA

AGRAVADO: LANES DA SILVA ROQUE

Advogado(s)
:
PHABLO DANIEL CARNEIRO DA GAMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. ELEIÇÃO DE MESA DIRETORA DE CÂMARA MUNICIPAL. RECONDUÇÃO DE PRESIDENTE PARA TERCEIRO MANDATO. PRIMEIRO GRAU. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DO PLEITO E DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE OUTRO, SEM A CANDIDATURA DO PRESIDENTE RECONDUZIDO. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO. PRESENÇA OBRIGATÓRIA DOS DEMAIS VEREADORES NA LIDE. DESNECESSIDADE. CONTROVÉRSIA LIGADA À RECONDUÇÃO PRESIDENCIAL. PREFACIAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. NOVA ELEIÇÃO DECORRENTE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RETRATAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA. PREFACIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. LIMITAÇÃO DE REELEIÇÕES SUCESSIVAS PARA CARGOS DIRETIVOS DO LEGISLATIVO. JURISPRUDÊNCIA STF. ADI 6524 E PRECEDENTES. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MARCO TEMPORAL 07/01/2021. ELEIÇÃO ANTERIOR AO TERMO ESTABELECIDO. NÃO CONTABILIZAÇÃO PARA FINS DE VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DOIS PROCESSOS ELEITORAIS SUBSEQUENTES VÁLIDOS. PERIGO NA DEMORA CONFIGURADO. PREJUÍZO IRREVERSÍVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO. CASSAÇÃO. RECURSO. PROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8017070-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema
.